Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DECISÃO Os terceiros interessados, ANDRÉIA DE OLIVEIRA RESENDE ROLEMBERG, ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ANNA CHRISTINA REZENDE e HERMÍNIA ALVIM DE OLIVEIRA requereram a habilitação no processo ante o falecimento de RUY SANTANA RESENDE. Conforme a certidão de óbito e demais documentos dos autos, os peticionantes são herdeiros do falecido, portanto, não há óbice ao deferimento da habilitação. Desse modo, habilito ANDRÉIA DE OLIVEIRA RESENDE ROLEMBERG, ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ANNA CHRISTINA REZENDE e HERMÍNIA ALVIM DE OLIVEIRA como sucessoras de RUY SANTANA RESENDE no polo ativo da ação. No entanto, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do interesse de agir neste recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105